Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva em face da segunda parte ré (Banco BTG), julgou improcedentes os pedidos consistentes na devolução do valor de R$ 4,99, bem como a condenação de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso questiona a ilegitimidade passiva do segundo réu, visto que, apesar da relação contratual entre autor e primeiro réu (NG Cash), a situação relatada envolve a utilização do cartão de crédito emitido pelo segundo réu (Banco BTG), o que demonstra a sua legitimidade. No mérito, assinala que ocorreu a falha no serviço prestado, sendo que o autor vivenciou todo o desgaste decorrente de uma compra fraudulenta no seu cartão de crédito, de modo que decidiu solicitar o cancelamento da conta bancária em agosto de 2024, mas que ainda foi debitado da sua conta o valor de R$ 4,99 referente à mensalidade do mês de setembro, enquanto há previsão indicando que a cobrança ocorre apenas nos meses de uso, razão pela qual deve ser ressarcido daquele desconto indevido. Enfim, destaca o significativo abalo psicológico, sendo devida a reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a nulidade da citação da parte ré “NG Cash” e a legitimidade passiva do Banco BTG.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual cobrança indevida e dano moral decorrente da situação vivenciada pelo autor.
III. Razões de decidir
5. O documento ID 68296815 demonstra que em março de 2024 ocorreu alteração da sede da primeira parte ré da cidade do Rio de Janeiro para São Paulo. Assim, razão assiste quanto à alegação de nulidade da citação expedida para o seu antigo endereço. Não obstante, pontue-se que inexiste nulidade sem prejuízo, visto que a revelia não produz efeito quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (art. 345, I do CPC), o que é a hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em retorno dos autos à origem, eis que ocorreu o comparecimento espontâneo daquela parte ré nos autos, o que supre a falta da citação (art. 239 §1o do CPC) e reabre o prazo para a defesa, razão pela qual admite-se o conhecimento das suas contrarrazões.
6. Quanto à legitimidade passiva da segunda parte ré (Banco BTG), razão assiste à parte autora/recorrente. Isso porque a questão debatida nos autos decorre de irregularidade na cobrança do cartão de crédito pela primeira parte ré (NG Cash). Todavia, somente instituições autorizadas pelo Banco Central é que podem emitir cartões de crédito, de modo que na situação em análise a emissão do cartão foi decorrente de parceria entre as partes rés. Ocorre que o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor, sendo que a segunda parte ré (Banco BTG) se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico em que atua como intermediadora mediante a emissão do cartão de crédito, de modo que integra a cadeia de consumo e responde pelos eventuais danos em atenção a teoria do risco do proveito econômico. Assim, acolhe-se a preliminar de legitimidade passiva da segunda parte ré.
7. No mérito, a parte autora assinala que perdeu o seu cartão de crédito entre os dias 24 e 25 de agosto, somente tendo ciência quando utilizaram o seu cartão no dia 25/08 para uma compra de R$ 15,00 (no aplicativo “tembici” que disponibiliza bicicletas em vários pontos da cidade para serem utilizadas por seus usuários). Ademais, ressalta que após a negativa da primeira parte ré (NG Cash) em efetuar o estorno daquela quantia, conseguiu que o aplicativo “tembici” efetuasse a devolução do valor. Adiante, assinala que ainda naquele mês de agosto teria comunicado para a primeira ré a pretensão de cancelar a relação contratual, sendo que foi surpreendido com a cobrança pelo uso relativo ao mês de setembro (no valor de R$ 4,99). Assim, considerando a previsão para que a cobrança somente poderia ser efetuada nos meses de uso do cartão, acrescido do fato de que ainda em agosto comunicou a pretensão de extinguir a relação contratual, e diante de todo o desgaste vivenciado, pleiteia a condenação das rés ao pagamento de R$ 4,99 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
8. Quanto à suposta cobrança indevida de R$ 4,99, constata-se que apenas a primeira mensalidade do aplicativo é gratuita, sendo que para os demais meses o usuário precisa cumprir uma das missões para sua utilização de graça ou efetuar o pagamento da mensalidade no valor de R$ 4,99. No caso, ao contrário do alegado pela parte autora, não existiu pedido para cancelamento da conta no mês de agosto de 2024, mas meras afirmações de que iria solicitar o encerramento da conta, ao afirmar que “só quero meu dinheiro de volta e vou cancelar essa conta” (ID 68296704, 1:34), bem como que “a tembici alegou que irá fazer a devolução do valor na conta. Assim que for realizado irei retirar e fazer o encerramento da conta” (ID 68296706, 1:23). Ocorre que no mês de setembro de 2024 a conta permanecia ativa, de modo que foi efetuada a regular cobrança de R$ 4,99. Ademais, ainda que junte tela em sede recursal afirmando que a cobrança somente ocorreria nos meses de utilização, constata-se que ocorreu o uso do aplicativo naquele mês de setembro de 2024, eis que foi depositado pela empresa “tembici” o estorno da quantia de R$ 15,00, de modo que ausente o alegado dano material.
9. Também não prospera o pedido de condenação por danos morais. Inicialmente, é possível apurar que a primeira ré efetuou a regular análise do pedido de estorno da quantia de R$ 15,00, concluindo pelo indeferimento do pedido, o que não configura ofensa a direitos da personalidade. Ademais, a cobrança de R$ 4,99 estava em conformidade com os termos pactuados, de modo que não se constata irregularidades na conduta daquela ré. Dano moral não configurado.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA E PROVIDO EM PARTE apenas para reconhecer a legitimidade passiva da segunda parte ré (Banco BTG). Sentença mantida quanto ao mérito do pedido. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995)
11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.